Tribunal: TJPA
Processo: 0800207-43.2021.8.14.0105
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2024-06-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800207-43.2021.8.14.0105

APELANTE: JOSE LUZIMAR LIMA DOS SANTOS

ADVOGADO DATIVO: WENDEL JOSE DE SOUZA MADEIRO

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO MAJORADO – CONCURSO DE PESSOAS – EMPREGO DE ARMA DE FOGO – ART. 157, § 2º, II, E § 2º-A, I, AMBOS DO CP - PALAVRA DAS VÍTIMAS - CONFISSÃO DOS RÉUS. Desnecessária a apreensão da arma e seu encaminhamento à perícia para a caracterização da majorante do crime de roubo, se outras provas trazidas aos autos, especialmente o depoimento da vítima, evidenciam o seu emprego no momento da conduta delitiva. Incidência da atenuante da confissão espontânea. Redução da pena. Recurso parcialmente provido. Unânime.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos

Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal, à unanimidade, em conhecer do recurso e dar-lhe parcial provimento, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça
do Estado do Pará, aos três dias do mês de junho do ano de dois mil e vinte e quatro.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vania Valente do Couto Fortes Bitar Cunha.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº 08002074320218140105

APELAÇÃO CRIMINAL

APELANTE:
JOSÉ LUZIMAR LIMA DOS SANTOS (ADVOGADO: WENDEL JOSÉ DE SOUZA MADEIRO)

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADOR DE JUSTIÇA:

ANA TEREZA DO SOCORRO DA SILVA ABUCATER

RELATOR: DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR – RELATOR – Cuida-se de apelação criminal interposta por
JOSÉ LUZIMAR LIMA DOS SANTOS, em face da decisão proferida pelo MM. Juízo de Direito da
Vara Única da Comarca de Concórdia do Pará/PA, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condená-lo como incurso nas sanções punitivas do art. 157, §2º, II e § 2º-A, I, por três vezes, na forma do art. 70, ambos do CP, fixando-lhe a pena de 11 anos e 08 meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado, e 333 dias multa.

Narra a peça acusatória que “N
o dia 09 de abril de 2021, por volta das 23:00 horas, no residencial Minha Casa Minha Vida, bairro Guadalupe, o acusado e Washington Alves da Silva Filho, de forma consciente e voluntária, em comunhão de ações e desígnios com pessoa até o momento apenas identificada como Lázaro, com uso de arma de fogo, subtraíram bens de propriedade das vítimas Fabiana Aparecida de Souza Reis, Rosivan França da Silva e Nilcilane da Silva Pinto. Na data acima mencionada, as vítimas se encontravam em sua residência, quando os acusados e o terceiro não identificado entraram no local, portando duas armas de fogo e uma arma branca. Na oportunidade, abordaram as vítimas Rosivan e Nilcilane, que se encontravam na sala, proferindo: “perdeu, perdeu, seu vagabundo, passa a chave do carro” (textuais), momento em que Rosivan se recusou a entregar e foi agredido por José Luzimar com uma coronhada. Em seguida, entraram no quarto da vítima Fabiana e passaram a revirar o ambiente em busca de bens para subtrair. Consta, ainda, que, foi subtraído da vítima Rosivan um relógio de pulso e um aparelho celular marca Samsung A20S, bem como foi subtraído da vítima Nilcilane um aparelho celular Redimi Note 08 e um relógio de pulso. Por fim, narra que foi levado da vítima Fabiana um aparelho de TV Semp Toshiba, 02 aparelhos celulares, 02 cordões de ouro e a quantia de R$145,00. Após o fato, os denunciados empreenderam fuga e a Polícia foi acionada.” (sic)

Denúncia recebida no dia 17.05.2021, id-8877532.

Aduz o apelante que
o MM. Juízo a quo fixou como pena base 03 anos, não obstante nenhuma das circunstâncias judiciais do art.
59
do
CP
tenha sido valorada negativamente. Alega que
devem ser observadas as atenuantes, tais como a confissão espontânea. Requer a reforma na dosimetria da pena ou sua absolvição, eis que inexistem provas da autoria delitiva, devendo ser observado o
princípio
in dúbio pro reo
.

Contrarrazões do Ministério Público pelo provimento parcial do recurso a fim de ser aplicada a atenuante da confissão.

Parecer ministerial pelo conhecimento e improvimento do recurso.

É o relatório do necessário. À douta revisão, com sugestão de inclusão em pauta no plenário virtual.

Belém, 13/5/2024

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR – RELATOR – Cuida-se de apelação criminal interposta por
JOSÉ LUZIMAR LIMA DOS SANTOS, em face da decisão proferida pelo MM. Juízo de Direito da
Vara Única da Comarca de Concórdia do Pará, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condená-lo como incurso nas sanções punitivas do art. 157, §2º, II e § 2º-A, I, por três vezes, na forma do art. 70, ambos do CP, fixando-lhe a pena de 11 anos e 08 meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado, e 333 dias multa.

Aduz o apelante que
o MM. Juízo
a quo
fixou como pena base 03 anos, não obstante nenhuma das circunstâncias judiciais do art.
59
do
CP
tenha sido valorada negativamente. Alega que
devem ser observadas as atenuantes, tais como a confissão espontânea. Requer a reforma na dosimetria da pena ou sua absolvição, eis que inexistem provas da autoria delitiva, devendo ser observado o
princípio
in dúbio pro reo
.

Conheço do recurso.

A autoria e materialidade do delito restaram comprovadas nos autos diante das
declarações prestadas pelas vítimas, dos depoimentos das testemunhas em juízo e diante da confissão do réu.

A testemunha de acusação PM Yago da Silva Alves afirmou em juízo, id-8877571, que: “
se deslocou até o imóvel onde tinham duas senhoras e dois rapazes um deles com a cabeça machucada; que informaram que os réus tinham roubado uma tv, celular, relógio e dinheiro; que no dia seguinte receberam a informação que tinha um cidadão querendo vender uma tv; que foram até o local e encontraram o réu; que o referido réu assumiu o crime; que as vítimas reconheceram o réu na delegacia; que o réu indicou os outros acusados; que recuperaram a tv e o celular.
”

A testemunha de acusação PM José Percival da Conceição Moraes afirmou em juízo, id-8877584, que: “(...)
que os acusados entraram na residência e levaram vários objetos, que tentaram levar o carro das vítimas também; que foram atrás dos réus a noite mas não conseguiram capturar; que ao chegar na delegacia receberam a informação acerca do local onde um dos acusados estavam; que foram atrás do acusado e conversaram com o pai de um dos réus; que levaram o acusado para a delegacia; que após, recebeu informações acerca do outro réu, que foi capturado em outra residência; que pegaram a televisão com o réu; que um dos réus falou que estavam bebendo e saíram para assaltar; que viram as vítimas entrando na casa com o carro e decidiram cometer o crime; que as vítimas reconheceram os acusados; que os réus confessaram o assalto na delegacia.
”

O acusado JOSE LUZIMAR LIMA DOS SANTOS em seu interrogatório, id-8877590, declarou:
“que o Lázaro entrou na casa e falou que era assalto; que participou do assalto e estava muito bêbado; que todos os acusados estavam bêbados; que agrediu a vítima; que são verdadeiros os fatos; que não pegou os pertences; que quem pegou os bens da vítima foi Lazaro; que é réu confesso; (...).
”

O acusado WASHINGTON ALVES DA SILVA FILHO em seu interrogatório declarou que: “
participou do assalto; que estava há três meses em concórdia; que estava bebendo cachaça com o Lazaro e logo após chegou o Jose Luzimar; que Lazaro convidou os réus para receber um dinheiro; que acompanharam o Lazaro; que não foi com a intenção de roubar; que chegando no local o Lazaro e o Luzimar sacaram uma arma; que entraram na casa; que o réu ficou fora da casa; que após a população chegou para linchar; que entrou na casa e chamou os outros réus; que pegou uma moto, fugiu e entrou dentro de casa; que os outros réus falaram para dividir os bens; que o depoente disse que não queria; que após brigou com o Lazaro; que entrou na sua casa e foi dormir; que no dia seguinte a polícia chegou; que a polícia encontrou com o Luzimar a maioria dos pertences da vítima; que participou do crime sem a intenção de roubar
.
”

A vítima Fabiana Aparecida de Souza Reis relatou, id-8877569, que: “
estava deitada com sua filha de 3 anos, com um rapaz sentado no chão e seu irmão deitado na outra cama; que quando os réus entraram na casa estava a Nil e o Rosivan na sala; que dois réus estavam com arma de fogo; que outro tinha uma faca ou chave de fenda; que o de arma branca ameaçou perfurar todinha a filha da depoente se não entregasse a chave do carro; que todos estavam drogados e bêbados; que deram um tapa no irmão da depoente de 12 anos e lhe chamou de vagabundo; que os réus falavam muita coisa e quebravam tudo; que colocava a arma na criança; que possui certeza que os réus cometeram o crime.
”

A vítima Nilcilane da Silva Pinto
, id-8877566, afirmou
: “que um réu ficou na sala e os outros dois foram para o quarto; que WASHINGTON colocou uma arma branca em seu pescoço e lhe chamou de vagabunda e disse que lhe mataria se ela não desse a chave do carro; que WASHINGTON entrou no quarto com os outros dois réus; (...) que tem certeza absoluta que os réus praticaram o assalto.”

A vítima Rosivan França da Silva relatou, id-8877563, que: “
no dia dos fatos estava na casa de Fabiana Reis; que ouviu um barulho estranho e imediatamente foram abordados por 03 pessoas; que subtraíram bens que estavam no local; que todos estavam encapuzados; que a vítima Nilcilane reconheceu o réu JOSÉ LUZIMAR DOS SANTOS, conhecido como Caxica; que foi muito agredido
; (...).”

Ressalto que é desnecessária a apreensão da arma e seu encaminhamento à perícia para a caracterização da majorante do crime de roubo, se outras provas trazidas aos autos, especialmente o depoimento da vítima, evidenciam o seu emprego no momento da conduta delitiva.

As vítimas em juízo afirmaram que os acusados estavam portando arma de fogo quando anunciaram o assalto. Os réus em juízo assumiram a autoria do crime. Logo, diante das provas existentes nos autos, principalmente diante da confissão dos réus em juízo, resta suficientemente demonstrado que o ora apelante realizou a empreitada criminosa mediante concurso de pessoas e grave ameaça pelo uso de arma de fogo, condizente com a conduta prevista no 157, § 2º, II, e § 2º-A, I, ambos do CP, nada havendo, portanto, a ser reformado na decisão recorrida, pelo que afasto a pretensão absolutória.

Quanto à dosimetria da pena, na primeira fase, as circunstâncias referentes à culpabilidade e às consequências do delito foram valoradas negativamente, as quais mantenho diante da fundamentação adequada utilizada pelo MM. Juízo
a quo
, a saber: “
a
culpabilidade

é de se considerar a sua maior
reprovabilidade
, considerando que o crime ocorreu durante o período noturno,
os acusados se valeram do horário noturno, havendo menor vigilância. Ademais,
os réus estavam bebendo em um bar no momento em que decidiram praticar o crime.
Por fim, a grave ameaça foi perpetrada também contra criança de 3 anos de idade,
a qual estava presente no momento dos fatos na companhia da sua mãe e tio.
Dessa forma, justifica-se a presente
valoração negativa
devido a
maior reprovabilidade da conduta dos agentes.
As
consequências

do crime

merecem valoração
, posto
que não há notícia de que todos os bens subtraídos tenham sido recuperados
.
”

Sendo assim, mantenho a pena base em 6 anos de reclusão e passo a fixar a pena de multa, nesta fase da dosimetria, em 100 dias multa.

Ausentes agravantes. Aplico a atenuante da confissão espontânea e reduzo a pena em 1 ano de reclusão e 20 dias multa, restando 5 anos e 80 dias multa.

Ausentes causas de diminuição da pena. Mantenho as causas de aumento previstas no art. 157, § 2º, II e § 2º-A, I, do CP, bem como a elevação da pena em 2/3, restando 8 anos e 4 meses de reclusão e 133 dias multa.

Mantenho ainda o concurso formal, art. 70 do CP, bem como a elevação da pena em 1/6, totalizando 9 anos, 8 meses e 20 dias de reclusão e 155 dias multa.

Ante o exposto, conheço do recurso e dou-lhe parcial provimento, a fim de aplicar a atenuante da confissão espontânea na segunda fase da dosimetria da pena, conforme fundamentação.

É o voto.

Belém, 11/06/2024